Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712844-50.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ANTÔNIO RUBEM MARANHÃO FERREIRA RECORRIDA: ASS. DOS PRAÇAS POLICIAIS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. ADVOGADO. FALHA NA CONDUÇÃO DE PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não tendo a Autora apresentado oportunamente nos autos do Feito originário impugnação contra a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça à Ré (art. 100, caput, do CPC), é certo que se operou a preclusão sobre a matéria, sendo vedado, portanto, discuti-la no recurso de Apelação. 2 – O advogado não está obrigado a intentar medidas recursais quando entender bem fundamentada a decisão judicial ou sentença que tenha sido desfavorável à causa sob seu patrocínio, ou mesmo, na hipótese de o causídico entender que eventual recurso não será capaz de produzir a reforma da mesma decisão ou sentença. 3 – O parágrafo único, inciso VII, do art. 2o do Código de Ética indica o dever do advogado de “aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial”, o que dá respaldo à atitude do advogado que não recorrer de sentença quando entender que o recurso poderia ser caracterizado como meramente protelatório diante dos elementos fático/probatórios angariados no curso da instrução processual. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) 1.026, § 2o, do CPC, defendendo o afastamento da multa, ao argumento de que jamais houve intenção protelatória na oposição dos embargos de declaração; c) 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que faz jus à reparação por danos morais. Argumenta que o advogado, após aceitar a procuração, conferindo poderes para a defesa dos interesses do cliente, deve assumir total responsabilidade, enquanto permanecer atuando no processo, na condução do feito, notadamente no tocante ao adequado ajuizamento da ação e, principalmente, em relação à interposição dos recursos cabíveis, de modo que sua reprovável inércia acarreta a perda de uma chance do cliente e, por consequência, gera reparação a título de danos morais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, também não comporta seguimento o apelo especial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de que os embargos de declaração não tiveram caráter protelatório, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ O mesmo óbice acima impede a subida do inconformismo lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após apreciar o conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Assim como bem delineado pela Magistrada sentenciante, não constam dos autos elementos precisos ou robustos indicando algum prejudicial comportamento do advogado que integra o rol de profissionais mantidos pela Ré. Mormente quando se leva em consideração que o advogado não está obrigado a intentar medidas recursais quando entender bem fundamentada a decisão judicial ou sentença que tenha sido desfavorável à causa sob seu patrocínio, ou mesmo, na hipótese de o causídico entender que eventual recurso não será capaz de produzir a reforma da mesma decisão ou sentença. Nessas circunstâncias, o recurso caracterizar-se-ia até mesmo como meramente protelatório [...] Diante das circunstâncias elucidadas no presente Feito no sentido de que a única prova produzida pelo Autor na demanda que tramitou na Justiça do Trabalho, não só sobre a alegação de que teria trabalhado na instituição Caixa Beneficente da Polícia Militar do Distrito Federal até o final do mês de março de 2016 (e não até o mês de dezembro do ano anterior conforme alegado pela Reclamada naquela Ação e corroborado pelo documento de ID Num. 25156637 e depoimentos testemunhais), mas sobre todas as circunstâncias que alega naquele Feito acerca da suposta relação de trabalho, foi a proveniente de depoimento de testemunha que fora contraditada e dispensada (Doc. Num. 25156623 - Pág. 92), a mera insatisfação do Autor com o reconhecimento da prescrição na mencionada demanda não importa no reconhecimento de defeito no trabalho exercido pelo advogado. Destaco que no presente Feito, igualmente, não foram colacionadas as outras provas que o Autor afirmava existirem, nem quaisquer outros elementos probatórios que embasem a tese sustentada pelo Recorrente na Ação Trabalhista. Não se trata aqui de valoração probatória de ação pretérita, mas de avaliação acerca do embasamento da insatisfação do Autor/Recorrente com a atuação da parte Recorrida. Inexistindo elementos indicativos de falha na conduta da Recorrida aptos à caracterização de responsabilidade civil, mostra-se irretocável, portanto, a conclusão da Juíza de origem no sentido de que o Autor não logrou êxito em provar nos autos, satisfatoriamente, o inadimplemento da parte Ré de modo a resultar no reconhecimento do pleito indenizatório a partir do insucesso de demanda trabalhista ajuizada em seu favor” (ID. 26174764). Assim, a apreciação da tese recursal também demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016